Tribunal: TJDFT
Processo: 0705931-53.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. CONVERSÃO PARA PROVENTOS INTEGRAIS. IMPOSSIBILIDADE ENFERMIDADE NÃO PREVISTA EM LEI. ROL TAXATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DOENÇA GRAVE. ROL TAXATIVO. SENTENÇA MANTIDA.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, consistentes na conversão da aposentaria por invalidez para proventos integrais em decorrência de doença grave e na isenção do recolhimento do imposto de renda pessoa física.

2. O recorrido impugna, em contrarrazões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Compete a parte que impugna o benefício fazer prova de que o beneficiário da gratuidade tem condições econômicas para suportar os custos do processo, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, rejeito a impugnação à gratuidade de justiça.

3. Interesse de agir. Importante notar que no Acórdão no RE 631.240, com repercussão geral reconhecida, ficou assentado que a concessão de benefícios previdenciários depende de prévio requerimento do interessado, contudo ressalvou que na hipótese de revisão, restabelecimento ou manutenção do benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder prestação mais vantajosa, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.

4. Perícia médica. Não há que se falar em necessidade de perícia, uma vez que Junta Médica Oficial produziu laudo médico, descrevendo que a autora/recorrente é portadora de incapacidade laborativa total e permanente, não suscetível de readaptação, decorrente de psicose não orgânica, não especificada, CID 10: F-29 e transtorno esquizoafetivo, CID 10: F-25, ID 14012022.

5. A Constituição Federal prescreve que o servidor somente terá direito à aposentadoria por invalidez com proventos integrais, se ela for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei. Dos demais casos, os proventos serão proporcionais ao tempo de serviço (CF, Art. 40, §1o, I).

6. Destaque-se que o STF decidiu, em processo com repercussão geral reconhecida, que pertence ao domínio normativo a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadora por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa (RE 656860/MT, Tribunal Pleno, DJE 17.09.2014). Dessa forma, não se admite interpretação extensiva para abranger outras situações não previstas em lei.

7. No âmbito distrital, a Lei Complementar 769/2008 dispõe sobre as enfermidades para efeito de concessão de aposentadoria compulsória por invalidez permanente com proventos integrais. A enfermidade da recorrente não está prevista neste rol, de modo que não há que se falar em concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais.

8. O art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1998 dispõe que “ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos recebidos por pessoas físicas: os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.

9. O STJ, no REsp 1.116.620, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, entendeu que o rol previsto na Lei 7.713/1998 é taxativo e não comporta interpretações extensivas ou analógicas. Não há descrição, na lei epigrafada, da doença que acomete a recorrente, de modo que não é possível a outorga de isenção.

10. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça.

11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.